Tribunal: TJBA
Processo: 8113166-84.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8113166-84.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LANG MEI TORRES PECSEN MONGOLLON

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PROVA DA CONTRATAÇÃO. V
ALIDADE DE EXTRATOS E TELAS SISTÊMICAS.
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO.
INSCRIÇÃO REGULAR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.

DANO MORAL INEXISTENTE.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS PARA R$1.500,00.
EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

Processo nº 8113166-84.2022.8.05.00016.

ANO: 2025

CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de apelação interposto por LANG MEI TORRES PECSEN MONGOLLON contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por dano moral, oriundos da suposta contratação indevida de cartão de crédito com o Banco do Brasil S/A.

A Apelante alegou que não constituiu débito junto ao banco, sendo indevida a inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes. Por sua vez, a sentença reconheceu a validade da relação contratual e afastou o dever de indenizar.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são:

Saber se a documentação apresentada pelo banco — como telas de sistema e extratos — constituem, de forma conjunta, prova suficiente da existência e validade da relação contratual; e

Saber se há responsabilidade civil por dano moral em razão da inscrição da Apelante nos cadastros de inadimplentes.

RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois a Apelante indicou de forma suficiente os fundamentos de sua irresignação, cumprindo os requisitos do art. 1.010, II e III, do CPC.

No mérito, os extratos bancários do cartão de crédito apresentados pelo Banco do Brasil demonstram a utilização efetiva do serviço pela Apelante, corroborando a existência do vínculo jurídico e da dívida. A documentação inclui cópia do RG, fotografia da contratante e registros de pagamentos, comprovando a legitimidade da cobrança.

A jurisprudência do TJBA e do STJ é pacífica no sentido de que telas sistêmicas, quando corroboradas por outros elementos probatórios, são válidas para comprovar a contratação de serviços financeiros.

A inscrição do nome da Apelante nos cadastros de inadimplentes decorreu do exercício regular de um direito do credor, inexistindo ato ilícito. Não havendo conduta culposa do banco, afasta-se o dever de indenizar por danos morais.

Em razão do exposto, a sentença foi mantida em sua integralidade, e os honorários advocatícios foram majorados para a importância de R$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), atendo-se a exigibilidade suspensa, decorrente da Apelante ser beneficiária da justiça gratuita.

DISPOSITIVO E TESE

Apelação
CONHECIDA E NÃO PROVIDA

Tese de julgamento:

1. As telas sistêmicas, quando corroboradas por outros elementos de prova, constituem meio válido para demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes.

2. Não há dever de indenizar por dano moral quando comprovada a regular contratação e utilização de crédito pela parte autora, sem demonstração de pagamento.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.010, II e III; 373.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação Cível nº 8020287-24.2023.8.05.0001, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, julgado em 07/10/2024.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da
PAULO CESAR SOUSA DA SILVA
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, registrada no sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada – Relatora

MM.20